Tribunal: CARF
Processo: 10166.730196/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
No caso de coabitação entre o contribuinte-alimentante e seus filhos alimentados, o acordo entre eles com o objetivo de reduzir a tributação do imposto de renda, abrindo mão da dedução com dependente para se utilizar do instituto da pensão alimentícia, não guarda consonância com o ordenamento jurídico. Tratando-se, pois, de sociedade conjugal, exige-se também sua dissolução (separação de direito ou divórcio) como condição para autorizar a dedutibilidade da referida pensão.
Indedutível o pagamento de pensão para filhos maiores, sem comprovação de incapacidade para prover a própria mantença e/ou a incapacidade física ou mental, para o trabalho.
DESPESAS MÉDICAS. FILHO ALIMENTADO MAIOR.
Indedutíveis as despesas médicas com filhos maiores, sem comprovação de incapacidade para prover a própria mantença e/ou de incapacidade física ou mental para o trabalho.
As despesas médicas dedutíveis em DIRPF restringem-se àquelas cujos pagamentos foram efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes informados em DIRPF.
As deduções de despesas médicas não se aplicam àquelas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730196/2012-73
ACÓRDÃO
2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WANDER MAURICIO COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE
ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS
EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
No caso de coabitação entre o contribuinte-alimentante e seus filhos
alimentados, o acordo entre eles com o objetivo de reduzir a tributação do
imposto de renda, abrindo mão da dedução com dependente para se
utilizar do instituto da pensão alimentícia, não guarda consonância com o
ordenamento jurídico. Tratando-se, pois, de sociedade conjugal, exige-se
também sua dissolução (separação de direito ou divórcio) como condição
para autorizar a dedutibilidade da referida pensão.
Indedutível o pagamento de pensão para filhos maiores, sem comprovação
de incapacidade para prover a própria mantença e/ou a incapacidade física
ou mental, para o trabalho.
DESPESAS MÉDICAS. FILHO ALIMENTADO MAIOR.
Indedutíveis as despesas médicas com filhos maiores, sem comprovação de
incapacidade para prover a própria mantença e/ou de incapacidade física
ou mental para o trabalho.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
2
As despesas médicas dedutíveis em DIRPF restringem-se àquelas cujos
pagamentos foram efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes informados em DIRPF.
As deduções de despesas médicas não se aplicam àquelas ressarcidas por
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, não conhecer da
inovação recursal e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.730196/2012-73, em face do acórdão no 08-40.223, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
3
O processo trata de impugnação contra o Auto de Infração, fls. 84/111, emitido
nos seguintes termos.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS

DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL
(...)
Abaixo transcrevem-se alguns trecho do Relatório Fiscal, apenas para que se
entenda a questão sob análise, podendo ser lido detalhadamente às fls. 112/142:
O presente relatório compõe peça expositiva cujo tópico nuclear referente à
imposição fiscal levada a termo frente aos equívocos tributários cometidos em
relação ao Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF funda-se na premissa de
haver ocorrido a prática, mesmo ainda que de forma involuntária, de sonegação
fiscal desse importante tributo para o custeio do Estado, uma vez que se refere a
deduções com pensões alimentícias em benefício do cônjuge e de seus filhos, os
quais vivem sob o mesmo teto com o alimentante, e — sem desfazimento da
relação marital deste com a genitora dos alimentando, qual seja, a promoção de
separação judicial e/ou divórcio. Essa situação não está contemplada em lei para
os fins a que foi utilizada. (grifei)
(...)
Após análise da documentação acostada aos autos pelo intimado, em confronto
com o contido em suas Declarações de Renda dos anos-calendário 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011, e, ainda, das informações disponíveis dos sistemas eletrônicos
de dados da Receita Federal, chegou-se à conclusão de que o contribuinte só
logrou êxito em comprovar pequena parte das deduções buscadas, sendo, por
conseguinte, glosadas a maioria das deduções inscritas em suas DIRPFs dos
últimos cinco anos, mormente as deduções auferidas a título de pensão
alimentícia.
(...)
a) — quanto à fundamentação legal e motivação fática do pedido serão
transcritos excertos da Petição Inicial:
Neste tipo de Acordo Alimentar consta em regra que o contribuinte e sua esposa
são casados, convivem normalmente no mesmo lar, mas convencionam o
pagamento de valores, por parte do marido, para a esposa e os filhos, ao
argumento de que as obrigações de alimentá-los não vêm sendo cumprida
"convenientemente", ou que visa à proteção do(s) filho(s) diante de alguma
vicissitude futura por desavença do casal, ou ainda, simplesmente, para prevenir
hipotético futuro litígio.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
4
(...)
O autuado usufrui deduções indevidas no percentual de 45% de seus rendimentos
do TCDF, desde meados de 1988. A despeito da falta de amparo legal para tais
deduções, o contribuinte vem se utilizando dessas deduções com infringência
também de outro instituto: o que limita o desconto pelo atingimento da
maioridade, uma vez que seus filhos se encontram com as idades de 31 anos e 32
anos, respectivamente.
c)— quanto às deduções de gastos com planos de saúde:
Utilizou-se do total dos valores correspondentes aos gastos com os planos de
saúde, a despeito de haver auferido o reembolso de 80% desses dispêndios. A
situação acabou agravada uma vez que o contribuinte arca com os dispêndios dos
planos de saúde de seus genitores na condição de dependentes.
ANO-CALENDARIO 2007
Deduções Indevidas de Despesas com Pensões Alimentícias:
(...)
A despeito da falta de amparo legal para as deduções auferidas, os filhos do
autuado incidiram em outra causa de impedimento ao benefício, pois além de
atingirem a maioridade: 26 anos e 27 anos, ambos se encontram trabalhando,
conforme suas respectivas DIRPFs.
(...)
b) Deduções Indevidas de Despesas com Planos de Saúde :(...)Para este ano-
calendário o contribuinte apresentou declaração consolidada de toda a família.
ANO-CALENDARIO 2008
a) Deduções Indevidas de Despesas com Pensões Alimentícias(...)
b) Deduções Indevidas de Despesas com Planos de Saúde (...)
Para este ano-calendário o contribuinte apresentou declaração consolidada da
família. Os valores declarados referem-se, respectivamente, ao titular e aos seus
genitores. A porcentagem reembolsada foi de 80% do total declarado.
c) Deduções Indevidas de Despesas Médicas
(...)
As despesas glosadas referem-se a gastos com serviços médicos na área de
psiquiatria prestados às pessoas de seus filhos, os quais não mais fazem jus aos
benefícios, uma vez que ao tempo dos fatos já haviam atingido a maioridade:
respectivamente, 27 anos e 28 anos.
ANO-CALENDÁRIO 2009
a) Deduções Indevidas de Despesas com Pensões Alimentícias:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
5
O autuado declarou a pensão alimentícia apenas em nome do cônjuge,
responsável pela administração dos haveres destinados aos filhos, os quais
estariam sob seu pátrio poder, não fosse a maioridade alcançada e a falta de
direito ao benefício, conforme já dissertado.
b) Deduções Indevidas de Despesas com Planos de Saúde:
Os valores declarados referem-se, respectivamente, ao titular e aos seus
genitores. A porcentagem reembolsada foi de 80% do total declarado.
ANO-CALENDÁRIO 2010
a) Deduções Indevidas de Despesas com Pensões Alimentícias (..)
O autuado declarou a pensão alimentícia apenas em nome do cônjuge e da filha,
com o total que deveria ser destinado a todos. O cônjuge seria responsável pela
administração dos haveres destinados aos filhos, os quais estariam sob seu pátrio
poder, não fosse a maioridade alcançada e a falta de direito ao benefício.
(...)
b) Deduções Indevidas de Despesas com Planos de Saúde
(...)
Os valores declarados referem-se, respectivamente, ao titular e aos seus
genitores. A porcentagem reembolsada foi de 80% para os meses de jan/outubro,
e 95% para nov/dez, do total declarado.
ANO-CALENDÁRIO 2011
a) Deduções Indevidas de Despesas com Pensões Alimentícias:
(...)
O autuado declarou a pensão alimentícia apenas em nome do cônjuge e da filha,
com o total que deveria ser destinado a todos. O cônjuge seria responsável pela
administração dos haveres destinados aos filhos, os quais estariam sob seu pátrio
poder, não fosse a maioridade alcançada e a falta de direito ao benefício.
b) Deduções Indevidas de Despesas com Planos de Saúde:
O valor inscrito na primeira linha refere-se ao valor pago em nome do titular; a
segunda linha a do cônjuge; as duas seguintes aos genitores e a última à sua filha,
Fernanda Raquel Costa Barbosa, a qual não faz jus ao benefício, seja porque
detinha a condição de alimentanda (sem determinação do encargo no acordo),
seja porque já atingiu a maioridade: tem 32 anos de idade.
(...)
O autuado destinou parte substancial de seus rendimentos bruto, a título de
pensões alimentícias a seu cônjuge e a seus dois filhos, 45% (quarenta e cinco por
cento).
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
6
Em resumo, usufruiu deduções indevidas desde meados de 1988, no percentual
de 45%; de seus vencimentos do TCDF, além de deduções indevidas com despesas
dos planos de saúde.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
No caso de coabitação entre o contribuinte-alimentante e seus filhos alimentados,
o acordo entre eles com o objetivo de reduzir a tributação do imposto de renda,
abrindo mão da dedução com dependente para se utilizar do instituto da pensão
alimentícia, não guarda consonância com o ordenamento jurídico. Tratando-se,
pois, de sociedade conjugal, exige-se também sua dissolução (separação de
direito ou divórcio) como condição para autorizar a dedutibilidade da referida
pensão.
Indedutível o pagamento de pensão para filhos maiores, sem comprovação de
incapacidade para prover a própria mantença e/ou a incapacidade física ou
mental, para o trabalho.
DESPESAS MÉDICAS. FILHO ALIMENTADO MAIOR.
Indedutíveis as despesas médicas com filhos maiores, sem comprovação de
incapacidade para prover a própria mantença e/ou de incapacidade física ou
mental para o trabalho.
As despesas médicas dedutíveis em DIRPF restringem-se àquelas cujos
pagamentos foram efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes informados em DIRPF.
As deduções de despesas médicas não se aplicam àquelas ressarcidas por
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
ATIVIDADE VINCULADA.
Aos Julgadores das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
compete cumprir as determinações legais de forma plenamente vinculada à
legislação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea da infração deve ser acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa
de apuração.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
7
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS ATOS PROCESSUAIS,
No âmbito do processo administrativo fiscal não cabe a intimação dos atos
processuais por correspondência endereçada aos advogados. Somente quando a
escolha do órgão preparador for a intimação pessoal e estando o advogado
munido do instrumento de mandato, há a possibilidade da intimação perante ele.
A escolha recaindo nas formas previstas no art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972,
o envio dar-se-á para o domicílio tributário do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) Nulidade da decisão
recorrida por vício de motivação; 2) a dedutibilidade das parcelas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

1. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA – INOVAÇÃO RECURSAL
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade da decisão recorrida por ausência
de motivação.
Por mais que o recorrente faça referência à nulidade como sendo da decisão
recorrida, o ato atacado em realidade é o de lançamento, que careceria de fundamento.
Ocorre que esta alegação de nulidade não foi objeto de impugnação, precluindo o
direito do contribuinte de o fazê-lo em sede recursal.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
8
Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao reportado
tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera
administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do processo: 10183.723840/2013-20
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe conhecer de recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas
CARF no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas. RECURSO ESPECIAL.
VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A despeito de a matéria suscitada no
recurso ter sido conhecida em face de determinação judicial, não cabe à instância
especial responsável pela solução de divergências jurisprudenciais adentrar ao
reexame de provas já devidamente apreciadas pela instância a quo tanto em sede
de apreciação do recurso voluntário, quanto em exame de embargos de
declaração opostos pela contribuinte. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Correta a decisão que reconhece a preclusão de
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
9
matéria não impugnada, apresentada somente em grau recursal, sob pena de
afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição. NULIDADE
DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância
se há convergência entre o entendimento do acórdão da DRJ com os próprios
fundamentos da autuação, inexistindo qualquer inovação e muito menos
alteração de critério jurídico do lançamento. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010 TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO
PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para fruição do tratamento fiscal previsto
nos arts. 7o e 8° da Lei no 9.532/1997 nos casos em que ocorre transferência do
ágio pago pela adquirente para outra empresa que será posteriormente extinta
por incorporação reversa. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONDUTA
FRAUDULENTA
NÃO
CARACTERIZADA.
INAPLICABILIDADE.
A
amortização de ágio mediante a transferência da adquirente do investimento para
uma empresa-veículo que é subsequentemente incorporada com vistas a
propiciar ao seu aproveitamento fiscal antecipado não encontra amparo nas
normas legais, mas tal conduta não enseja, por si só, a aplicação da multa
qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por
parte do contribuinte quanto à legislação de regência. MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A multa isolada é cabível na hipótese
de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há
base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício
incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve
subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2009,
2010 CSLL. NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A neutralidade de despesas com amortização de
ágio na base de cálculo da CSLL possui amparo nas próprias normas que regem a
exigência da referida contribuição.
Número da decisão: 9101-006.971
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Desta forma, não conheço da inovação recursal.

2. DA LEGALIDADE DAS DESPESAS DEDUTÍVEIS
Sustenta o recorrente a legalidade das despesas dedutíveis.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
10
Em se tratando de repetição dos argumentos trazidos em sede de impugnação e,
estando a decisão recorrida de acordo com meu entendimento, mantenho-a.

PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Conforme já relatado trata-se de glosa, procedida pela Autoridade Fiscal, das
despesas com pensão alimentícia judicial.
A questão está principalmente centrada na possibilidade ou não de dedução da
pensão alimentícia judicial da base de cálculo do IRPF, no caso de os alimentados
serem os filhos e esposa do declarante, sem que tenha havido a separação legal
dos pais (casal)ou ainda no caso de alimentante e alimentados residirem sob o
mesmo teto.
A questão que se apresenta já foi tratada pela Receita Federal quando da análise
pela Coordenação Geral de Tributação – Cosit, na Solução de Consulta Interna no
3, de 8 de fevereiro de 2012 - SCI no 3/2012, sobre o direito ou não à dedução na
base de cálculo para fins de IRPF, na circunstância de homologação de pensão
alimentícia a diversos parentes, no caso de cônjuge e filhos menores, sem a
respectiva separação legal do casal, decidida judicialmente.
Coordenação-Geral de Tributação Solução de Consulta Interna no 3 – Cosit Data 8
de fevereiro de 2012 Origem SRRF03/DISIT.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação
dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o
disciplinamento contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de
que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição
expressa na norma tributária.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988; Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II,
e 8o, inciso II, alínea “f”; Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, arts 1o e 31;
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21,
inciso IV, e art. 49. (Protocolo Gedoc no 11.941/2010).”
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
11
(...)
Ao analisarmos os trabalhos que foram desenvolvidos em face dos vultosos
valores a título de dedução indevida de pensão judicial, verifica-se que o autuado
cometeu um considerável engano ao supor que acordos de vontade, como os
praticados entre ele, seus filhos e sua esposa pudessem produzir reflexos
tributários favoráveis no que concerne ao imposto de renda da pessoa física.
De acordo com o disposto supra, não existe amparo na norma tributária e nem
mesmo nas jurisprudências judicial e administrativa para a dedução dos valores a
que o autuado supunha que teria direito, tendo o interessado se apegado apenas
ao fato de que sua esposa e seus filhos, por não possuírem renda, teriam o direito
de receber alimentos. (Acordo de Alimentos – fls. 165/167).
O motivo que levou ao Acordo de Alimentos não encontra ressonância no direito
tributário, para a finalidade buscada e auferida pelo contribuinte, ou seja, um
acordo entre ele, seus filhos e sua esposa com o único fito de deduzir de suas
declarações de ajuste anual enormes quantias financeiras, que o impugnante
supostamente repassava aos alimentados para suas mantenças.
Retorne-se, mais uma vez à SCI no 3/2012 – Cosit, no trecho abaixo transcrito:
Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia, difícil
imaginar que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um
pensione alimentos ao outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que
mantém, inclusive, coabitação, consiga apartar os valores da pensão alimentícia
daqueles inerentes às despesas rotineiras da família. Tomando-se, por hipótese,
que a esposa receba pensão alimentícia do marido, e que, conforme já observado,
tal pensão se destinaria a suprir necessidades da existência, tais como habitação,
alimentação, saúde, vestimenta. Como se daria a segregação da alimentação? A
segregação da habitação? E assim em diante. Se a esposa já recebe a pensão
alimentícia para corresponder tais necessidades, ela ainda participaria da
alimentação conjunta da família? Do lazer conjunto? Das despesas pela
coabitação? Para fins tributários, entende-se pouco provável que tal reengenharia
doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem fornece em relação
a quem recebe o rendimento. Tribunais já têm mantido entendimento que tal
situação (pensão alimentícia sem dissolução da sociedade conjugal) acaba por ter
objetivo meramente de alcance de benefício fiscal no universo do IRPF.
É um ato por demais digno arcar com as despesas de subsistência de seus entes
queridos, contudo, não possui a mesma excelência querer dividir com o erário os
gastos com os filhos e esposa, ou seja, objetivar que o restante da sociedade
assuma uma parte das despesas que o contribuinte praticou em comum acordo
com seus filhos e sua esposa.
Os gastos praticados pelo contribuinte para com seus filhos e sua esposa não
ensejam isenção do imposto de renda, mas, tão somente, as reduções
asseguradas a todos os contribuintes, ou seja, a dedução com dependentes,
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
12
despesas médicas, entre outras (quanto à esposa e aos filhos menores de 21 ou
até 24 anos cursando estabelecimento de nível superior)Observe-se que a
jurisprudência, supradita, deixa bem claro que restando patenteado nos autos
que o objetivo da alimentante se revestiu do nítido desejo de benefício tributário,
não deve (ou pelo menos não deveria) nem sequer o Judiciário homologar acordo
de alimentos nesses moldes.
Quanto à alegação da defesa de que se o crédito tributário ora impugnado for
mantido ocorrerá a “bitributação”, há algumas considerações a serem feitas:
Bitributação “é o fenômeno pelo qual o mesmo fato jurídico vem a ser tributado
por duas ou mais pessoas políticas” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito
Constitucional Tributário - 19a edição. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 525).
Portanto, na espécie, não há se falar em bitributação, tendo em vista que a
tributação do IRPF é sempre exercida por apenas uma pessoa política, é dizer, a
União. Se o contribuinte estava se referindo à tributação do mesmo fato jurídico
também contra os alimentados, o impugnante não tem interesse processual para
aduzir tal alegação, mas apenas os próprios alimentados em processo distinto.
Apenas para argumentar (“ad argumentandum tantum”), o administrado e seus
alimentados, ao executarem planejamento tributário de forma abusiva,
assumiram o risco de sofrer as consequências tributárias estampadas no presente
processo.
Observe-se ainda que, nos termos da Portaria RFB no 3.222/2011, as Soluções de
Consulta Interna (SCI) elaboradas pela Cosit e as por ela aprovadas terão efeito
vinculante em relação às unidades da RFB, a partir de sua publicação no sítio da
RFB na Internet.
Assim sendo, este Acórdão fica também vinculado ao que dispõe a Solução de
Consulta Interna no 3 – Cosit de 8 de fevereiro de 2012, cuja ementa já foi
transcrita anteriormente.
Quanto à argumentação do contribuinte de que “o Impugnante aproveita a
oportunidade para anexar às declarações de imposto de renda relativas aos anos
calendários de 2007/2011 dos referidos beneficiários (doc. 05), bem como todos
os comprovantes de pagamentos relativos à declaração de ajuste anual de todos
os exercícios(doc. 06), comprovando a ausência de prejuízo ao erário da Fazenda
Nacional”, parece querer fazer crer que não houve prejuízos ao Erário com o
procedimento adotado pelo autuado.
Esclarece-se que, mesmo que os alimentados ofereçam à tributação os valores
recebidos a título de pensão alimentícia, como ocorreu no presente caso, o valor
do imposto a ser pago é bem inferior ao que seria obtido se todos os rendimentos
estivessem concentrados na declaração do contribuinte autuado.
Observe-se, utilizando a título de exemplo o Ano-Calendário de 2011, que MARIA
CANDIDA DA SILVA COSTA (ESPOSA-alimentada) declarou os rendimentos
recebidos na DIRPF/modelo Simplificado fazendo jus ao desconto simplificado e
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
13
ainda a uma alíquota de 22,5%, o que não ocorreria se toda a tributação
ocorresse na declaração do autuado, onde não haveria a dedução o desconto
simplificado e a tributação ocorreria à alíquota de 27,5%.
Fazer declarações em separado, na grande maioria das vezes, traz benefícios aos
contribuintes, e tal procedimento pode ser utilizado pelo casal, desde que não se
trate de um planejamento tributário abusivo, como é o caso aqui observado.
Há ainda outro fator a ser considerado:
No ano-calendário de 2007 os filhos do impugnante, FERNANDA RAQUEL COSTA
BARBOSA e MARCOS CESAR COSTA BARBOSA, estavam com 27 e 26 anos
respectivamente (certidões de nascimento, fls. 11/12). Tal fato também foi
observado pela Autoridade Lançadora no Relatório Fiscal.
Vejamos o que dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o
artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de
1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)Art.
78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão quando em cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública e somente
quando o valor da pensão estiver estipulado.
De acordo com a Autoridade Fiscal, não existe previsão legal para a dedução das
pensões alimentícias pagas à FERNANDA RAQUEL COSTA BARBOSA e a MARCOS
CESAR COSTA BARBOSA. Saliente-se, mais uma vez, que os filhos eram maiores de
idade já no ano-calendário de 2007 (mais de 25 anos).
Não há como se interpretar a legislação que autoriza a dedução do pagamento de
pensão alimentícia judicial de forma isolada do restante sistema legal vigente.
Sua interpretação há de ser feita de forma sistemática, levando em conta a
totalidade do texto legal em que se situa, o que leva à análise do que dispõe
inclusive o Código Civil, que trata da obrigação de pensionamento.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
14
Neste ponto, cabe destacar a existência de duas modalidades de obrigações
alimentares vigentes no Direito pátrio: a primeira decorre do poder familiar,
impondo aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos durante a
menoridade, cujo fundamento se encontra no inciso IV do art. 1.566 da Lei no
10.406/2002 – Código Civil Brasileiro, abaixo transcrito:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)IV – Sustento, guarda e educação dos filhos;
No entanto, com o advento da maioridade, a obrigação alimentar dos pais com
relação aos filhos passa a ter natureza diversa, com fundamento nos artigos no
1.694 e 1.695 do referido diploma legal:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros
os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua
condição social, inclusive para atender as necessidades de sua educação.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu
sustento.
Assim, no caso de obrigação alimentar, fundada nos artigos 1694 e 1695 do Novo
Código Civil, que inclui a prestação de alimentos aos filhos maiores, necessário se
faz a comprovação da necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.
É condição imprescindível que os alimentos sejam devidos quando o pretendente
não tenha bens e nem possa prover, pelo trabalho, a própria mantença, existindo
um caráter obrigacional claro de sustento.
Essa impossibilidade de prover a própria mantença não foi provada nos autos. O
contribuinte não traz provas de que seus filhos não eram capazes de prover pelo
trabalho suas próprias mantenças.
Cabe ressaltar que o Código Civil, em seu art. 1.635, determina a extinção do
poder familiar pela maioridade dos filhos. O dever de sustento originado do poder
familiar diferencia-se da obrigação de prestar alimentos prevista nos arts 1.694 e
1.695 acima transcritos, que se sujeita aos requisitos da necessidade do
alimentado e possibilidade do alimentante.
Deste modo, atingida a maioridade, modifica-se o fundamento do pagamento da
pensão, que passa a ser a necessidade de prestar alimentos aos filhos que não
possuem condições de prover sua própria subsistência, de forma que os
pagamentos efetuados pelo interessado não mais encontram justificativa em
acordos fundados no dever de sustento dos filhos menores.
Por sua vez, o inciso II, §1o do art. 35 da Lei no 9.250/95 informa que:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
15
(...)III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão
ser assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Em suma, interpretando-se as normas civis do Direito de Família acima citadas
conjuntamente com as normas tributárias relativas à pensão judicial e à relação
de dependência contidas nos artigos 4o e 35 da Lei no 9.250/95, é possível
concluir que os valores pagos pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente deveriam ser considerados como dedutíveis, para fins de tributação do
IRPF, até que seus filhos completassem a maioridade, ou excepcionalmente, até
os 24 anos de idade, caso os mesmos ainda estivessem cursando algum
estabelecimento de ensino superior/escola técnica de segundo grau, tendo em
vista o dever de educação dos pais para com os filhos, insculpido no inciso IV do
art. 1.566 do Código Civil.
Ressalva-se, outrossim, a possibilidade da dedução dos pagamentos efetuados
àquele título com seus filhos em qualquer idade, desde que incapacitados para o
trabalho, hipótese em que o fundamento para o custeio dos alimentos seriam as
condições físicas/psíquicas desfavoráveis, que lhes impedissem de prover seu
próprio sustento.
Ainda sob esse prisma, podemos inferir que, a partir da maioridade dos filhos,
qualquer repasse de numerário efetuado pelos pais em favor daqueles se
equipara aos repasses efetuados pelos demais pais, que nunca estiveram
obrigados a efetuar pagamentos a título de pensão alimentícia. Trata-se de uma
mera liberalidade, um ato neutro em face das normas que regem a dedutibilidade
do Imposto de Renda.
Entender o contrário seria conceder um benefício não isonômico aos pais que
estão na situação do interessado, em detrimento aos demais pais, que jamais
pagaram pensão alimentícia e nunca puderam abater os repasses em dinheiro
realizados a seus filhos da base de cálculo do Imposto de Renda.
(...)
Assim, entendo que a homologação judicial do acordo em referência nenhum
respaldo dá à dedução das pensões alimentícias pretendida pelo contribuinte. À
luz da legislação tributária acima transcrita e dos fundamentos expostos, as
despesas informadas são indedutíveis, uma vez que FERNANDA RAQUEL COSTA
BARBOSA e MARCOS CESAR COSTA BARBOSA já tinha, no AC 2007, idades
superiores a 24 anos.
(...)
Repise-se que o dever de sustento que se origina do poder familiar, é o dever de
criar e educar os filhos, e diferencia-se da obrigação de alimentos, fundada no
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
16
artigo 1694 do Novo Código Civil, que se sujeita aos requisitos da necessidade do
alimentado e possibilidade do alimentante. Assim, após completar a maioridade,
modifica-se o fundamento do pagamento da pensão alimentícia, de sorte que os
pagamentos efetuados pelo contribuinte aos filhos maiores, não encontram mais
fundamento na decisão judicial anexada.
Conclui-se, pois, que o montante deduzido pelo impugnante a título de pensão
alimentícia para com os alimentados FERNANDA RAQUEL COSTA BARBOSA e
MARCOS CESAR COSTA BARBOSA, que estavam com 27 e 26 anos,
respectivamente, no AC 2007, não pode ser aceito para fins de dedução da base
de cálculo do imposto de renda.
A Lei no 6.515/77, que regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do
casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências, dispõe,
em seu art. 16, que as disposições relativas à guarda e à prestação de alimentos
aos filhos menores estendem-se aos filhos maiores inválidos, concluindo-se, pois,
que, eventuais repasses financeiros efetuados aos filhos que atingiram a
maioridade decorrem de liberalidade e não de cumprimento do acordo judicial.
Então, no presente caso, os pagamentos de pensão alimentícia aos filhos maiores
caracterizam-se liberalidade do declarante e não o cumprimento do acordo
homologado judicialmente.
Pelo exposto, no caso concreto, somente seriam dedutíveis do rendimento bruto,
para fins de incidência do Imposto de Renda, as pensões pagas aos filhos maiores
desde que incapacitados para o trabalho e sem meios para proverem a própria
subsistência, o que, conforme já explanado, não restou comprovado.
Portanto, considero que os seguintes fatos são os mais relevantes para a
conclusão do presente item (glosa de pensão alimentícia judicial):
1) Não ter havido a dissolução da sociedade conjugal entre WANDER MAURICIO
COSTA (impugnante - alimentante) e MARIA CANDIDA DA SILVA COSTA(ESPOSA -
alimentada).
2) Alimentante (Impugnante) e alimentados (esposa e filhos) viverem sob o
mesmo teto.
3) Os filhos alimentados MARCOS CESAR COSTA BARBOSA e FERNANDA RAQUEL
COSTA BARBOSA já contarem com mais de 25 anos no ano calendário de 2007.
Assim, considero que agiu corretamente a Autoridade Fiscal ao proceder à glosa
dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia judicial pelo autuado nas
DIRPFs dos anos-calendário 2007 a 2011.

DESPESAS MÉDICAS (exceto plano de saúde)
Quanto às despesas médicas (exceto plano de saúde), houve glosa de R$ 2.500,07
referente ao AC 2008.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
17
A Autoridade Lançadora justifica da seguinte forma a glosa procedida (Relatório
Fiscal – fl. 117):
As despesas glosadas referem-se a gastos com serviços médicos na área de
psiquiatria prestados às pessoas de seus filhos, os quais não mais fazem jus aos
benefícios, uma vez que ao tempo dos fatos já haviam atingido a maioridade:
respectivamente, 27 anos e 28 anos.
Em sua defesa o impugnante apresenta a seguinte argumentação:
DA GLOSA DAS DESPESAS MÉDICAS DOS DEPENDENTES
Outro ponto que merece ser contestado de plano, é a glosa injustificada das
despesas médicas dos dependentes do Impugnante, no presente caso os seus
genitores, Teobaldo da Costa Barbosa, CPF n° 028.861.621-91 e Maria Alves de
Sousa.
(...)
Observando-se a DIRPF do contribuinte, referente ao ano-calendário 2008,
verifica-se que a despesa decorreu de pagamentos do serviço prestado pelo Dr.
Milton Rodrigues Paixão, conforme abaixo (cópia do quadro de declaração do
autuado):
Os recibos emitidos pelo referido profissional de saúde constam às fls. 37/42, e
referem-se a consultas a Fernanda Raquel C. Barbosa e a Marcos Cesar C.
Barbosa.
Tal despesa não é dedutível do imposto de renda por dais motivos: 1) os filhos,
como já dito, eram maiores que 24 anos em todo o período sob análise e 2) Não
constam como dependentes na DIRPF do impugnante.
Observe-se o que dispõe a legislação sobre o assunto:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
18
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
(...)(grifei)
Assim, mantém-se a glosa referente à despesa médica (exceto plano de saúde,
que será apreciada no próximo item)

DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE
Observe-se que, em nenhuma das declarações o contribuinte informou valor de
“Parcela não Dedutível”, que corresponde ao reembolso dos valores pagos a título
de despesa de saúde.
Conforme comprovantes de rendimentos emitidos pelo Tribunal de Contas do
Distrito Federal, o contribuinte recebe um elevado percentual de reembolso de
suas despesas com plano de saúde.
(...)
Consta ainda, fl. 27, a seguinte declaração emitida pela Seção de Pagamento de
Pessoal do Tribunal de Contas do Distrito Federal:
(...)
Observe-se o que dispõe a legislação sobre o assunto:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
19
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(...)
Como se constata da legislação supratranscrita, as deduções previstas para o
imposto de renda não se aplicam aos valores de despesas reembolsados. Como já
informado, o contribuinte deduziu os valores totais pagos ao plano de saúde
Assefaz, sem informar qualquer parcela não dedutível que corresponderia aos
reembolsos pagos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Assim, estão corretas as glosas procedidas pela Autoridade Fiscal, que considerou
em seus cálculos das glosas o percentual de reembolso informado na tabela
constante da Declaração 029/2010 Sepag (anteriormente copiada).
Observe-se que, apenas para o ano-calendário de 2011, foi glosada totalmente o
valor da despesa com plano de saúde de Fernanda Raquel Costa Barbosa, filha do
declarante, maior de idade, não havendo previsão legal para a sua dedução,
conforme já explicado no item anterior (DESPESAS MÉDICAS - exceto plano de
saúde).
Observe-se que para os anos-calendário de 2007 e 2008 caberia até a glosa total
do valor declarado a título de plano de saúde, já que os comprovantes emitidos
pela Assefaz não discriminam o pagamento por titular e dependentes e nem o
declarante discriminou em DIRPF, mas o Auditor não levou isso em consideração.
Portanto, ficam mantidas as glosas referentes às despesas com plano de saúde.

ENCARGOS E ACRÉSCIMOS
O contribuinte alega que “O lançamento está acrescido de juros de mora e multa
de ofício que merecem sejam também excluído do lançamento uma vez que o
contribuinte declarou espontaneamente à RFB e, portanto, não se trata de
omissão ou elementos que não foi colocado à disposição da fiscalização” e que
“Dessa forma, na ausência de dolo ou má-fé não cabe a multa de ofício e
tampouco o Lançamento (Auto de Infração), porque trata-se de declaração
apresentada espontaneamente ao Fisco”.
Observe-se o que dispões a legislação sobre denúncia espontânea:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
20
Código Tributário Nacional Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Lei 9.430/1996 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) .
Conforme se verifica, pelo que dispõe o art. 138 do CTN, não há o que se falar, no
presente caso, em denúncia espontânea do impugnante uma vez que, em
nenhum momento, o contribuinte denunciou espontaneamente as infrações
apuradas conforme Auto de Infração (fls. 84/111). Observando-se ainda que não
se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração (embora nem esta tentativa tenha ocorrido por parte do contribuinte).
Sobre a multa de ofício, há de se cumprir o que dispõe a Lei 9430/1996 , art. 44
supratranscrito.
Há que se considerar ainda que os Julgadores das Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento devem cumprir as determinações legais de forma
plenamente vinculada à legislação.
Portanto, não procedem as argumentações do contribuinte sobre a não incidência
de acréscimos legais sobre os valores lançados.

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer da inovação recursal e, na parte conhecida,
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.304 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730196/2012-73
21

Fl. 461
DF CARF MF
Original